Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. DESCABIMENTO.
1. Nos casos em que a demanda é ajuizada pelo consumidor, tem-se a competência territorial relativa, não podendo o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe o artigo 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, cujo enunciado é claro no sentido de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Se o consumidor renuncia a prerrogativa legal que lhe permite ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio é porque considera que foro diverso lhe será mais benéfico, atendendo-se ao disposto no artigo 6o, VIII, do CDC, cuja finalidade é a facilitação de sua defesa.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.